Tribunal: TJDFT
Processo: 0703648-30.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703648-30.2023.8.07.0014 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS ALVES DE SOUZA APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por LUCAS ALVES DE SOUZA contra a sentença que, na “AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER” ajuizada em face de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, julgou extinto o processo. O Apelante interpôs o recurso sem recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. No instante em que interpôs o recurso, o Apelante não litigava sob o pálio da justiça gratuita, na medida em que o benefício lhe foi indeferido pela decisão de ID 54923021. É certo que, nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Todavia, em se cuidando de pedido formulado na fase recursal após a preclusão da decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício, é preciso que fique demonstrado que, posteriormente à negativa do pleito, algum evento ou circunstância específica afetou a capacidade financeira do requerente. Na presente hipótese, o Apelante não alega qualquer alteração em sua situação econômico-financeira, trazendo como fundamento o mesmo argumento rechaçado pela decisão que indeferiu o benefício. Nesses termos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e concedo ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator